Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700808-09.2021.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, ELAINE RAULINO DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a defesa técnica de LUCIANO PEREIRA DA SILVA e ELAINE RAULINO DA SILVA, em contrarrazões, aos declaratórios de ID: 48903071. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador